Tribunal: CARF
Processo: 13807.005551/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005551/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.249 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
KHS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Jorge Lima Abud.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte do
meu relatório aquele trazido pelo acórdão no 16-47.186, da 9a Turma da DRJ/SP1:
O presente processo, com seu apenso processo 13807.005872/200543, cuida de
Declarações de Compensação suportadas em alegados créditos da Contribuição para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005551/2005-49
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Financiamento da Seguridade Social – Cofins – baseados estes na Lei 10.833/2003, art.
6o, parágrafo 1o – referentes ao 1o trimestre de 2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 77/80, lavrado no âmbito da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, as compensações não
foram homologadas.
Alega-se e discorre-se na Unidade a quo, em síntese, no sentido: de que, com o
propósito de se analisar o suposto crédito utilizado nas declarações de compensação, a
Contribuinte foi intimada a apresentar em 20 dias arquivos digitais em formato
determinado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001,
autenticados através do programa SVA – Sistema Validador de Arquivos Digitais;
de que a Contribuinte pleiteou mais 20 dias, sendo concedido, então, dilação do prazo
inicial até o dia 15/06/2010;
de que, em 14/06/2010, a Contribuinte apresentou resposta à intimação relacionando os
seguintes documentos: “01 Mídia Digital contendo todas as informações contábeis do
ano calendário de 2005 e também as informações fiscais referentes ao período de
01/01/2005 até 31/03/2005” (fl. 38) e “Recibo de entrega dos arquivos solicitados
impressos e assinados” (fl. 38), informando ainda que os arquivos estavam sendo
entregues “de acordo com o layout do Ato Declaratório Cofis n° 15, de 23 de Outubro
de 2001” (fl. 38);
de que, segundo o art. 65 da IN RFB 900/2008, a autoridade competente para decidir
sobre a restituição poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatorios do referido direito;
de que a Lei n° 9.784/99, em seu art. 36, prevê que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado;
de que não é demais lembrar que o ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do
inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil e, além disso, há os arts. 1o e 2o da IN
SRF n° 86/2001, de 22 de outubro de 2001, a qual dispõe sobre informações, formas e
prazos relativos à apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas
jurídicas;
de que, apesar de a Contribuinte informar que estava entregando a documentação de
acordo com o solicitado, verificou-se a impossibilidade de se importar os registros
contábeis (itens 4.1.1, 4.1.2, 4.9.2 e 4.9.4 do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro dei2001) através do programa "Contágil", por
conta da não autenticação dos arquivos apresentados através do programa SVA; de que,
consequentemente, restou prejudicada a análise dos registros contábeis e seu confronto,
necessário, com as informações contidas nos arquivos fiscais;
de que deve-se considerar que a simples informação de valores em DCTF, DIRPJ ou
DACON ou a apresentação de arquivos digitais sem que haja o devido cotejamento com
a escrituração contábil não é suficiente para se comprovar a existência do direito
creditório alegado;
de que vale destacar que o “Contágil” é um programa homologado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para análise de dados de arquivos digitais contábeis e fiscais
(no padrão do ADE Cofis n° 15/2001, no presente caso), a fim de se apurar a
consistência dos valores de crédito pleiteados nas Declarações de Compensação, dentre
outras funções;
de que, acrescenta-se, o artigo 10 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, determina que
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de órgão da Administração Direta
Federal, e notadamente conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie ou agir negligentemente
na arrecadação de tributo ou renda; e
de que, diante do atendimento insatisfatório à intimação, tem-se inviabilizado exame
essencial à apuração do crédito da Cofins sob regime não cumulativo utilizado para
compensar débitos administrados pela RFB.
Contra o aludido Despacho Decisório foi interposta a Manifestação de Inconformidade
de fls. 88/97 na qual argumenta-se, em síntese, no sentido: de que a Manifestante
adquire matériaprima, produtos intermediários e material de embalagem para aplicação
na industrialização de seus produtos, os quais são, na sequência, comercializados no
mercado interno ou exportados;
de que, assim, faz jus aos créditos de COFINS, apurados mês a mês, relativos às vendas
efetuadas para o mercado externo, sendo referido crédito passível de compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme prevê expressamente o art.
6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003;
de que, em 28 de julho de 2005, apresentou Declaração de Compensação, apontando
crédito de COFINS Mercado Externo, para quitação de IRPJ e CSSL sobre estimativa
mensal;
de que, em 31 de agosto de 2005, apresentou nova Declaração de Compensação também
para a quitação de IRPJ e CSLL sobre estimativa;
de que os valores de crédito de COFINS Mercado Externo foram gerados no primeiro
trimestre de 2005, especificamente nos meses de janeiro, no exato montante de R$
241.296,11, de fevereiro, no exato montante de R$113.177,29, e de março, no valor de
R$ 333,766,87;
de que os referidos créditos constam do DACON relativo ao primeiro trimestre de 2005
e, ainda, podem ser confirmadas pela documentação acostada pela ora Manifestante, na
qual é possível apurar todas as linhas utilizadas para composição do referido crédito;
de que é certo que o direito creditório poderá ser averiguado pela autoridade
administrativa, que poderá solicitar ampla documentação à Contribuinte, que deverá de
pronto fornecê-la;
de que, porém, condicionar o direito ao crédito, apenas e tão somente, à apresentação de
arquivos digitais que passaram a se tornar obrigatórios após a compensação efetuada e
ainda desprestigiar qualquer outra forma de prova da existência do crédito, mostra-se
atentatório a princípios como do contraditório, ampla defesa, verdade material e mesmo
da moralidade administrativa;
de que que a autoridade administrativa apenas e tão somente não reconheceu os créditos
apontados ainda no ano de 2005 em razão de os arquivos digitais não terem sido
autenticados pelo programa SVA;
de que não é a autenticidade digital de um arquivo que faz gerar o direito creditório; este
é gerado nas operações da Contribuinte, devidamente demonstradas nos registros
contábeis; tais provas, sim, são as suficientes e necessárias para a demonstração da
adequação do crédito utilizado;
de que a partir de 01/02/2010 as empresas com crédito de PIS e COFINS devem
apresentar pedido de ressarcimento e compensação tão somente após a apresentação de
arquivos digitais com dados dos documentos de entrada e saída dos períodos de
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

apuração correspondentes; isto em razão do que determina a Instrução Normativa n°
981/2009;
de que as declarações de compensação debatidas no presente foram apresentadas pela
Manifestante ainda em julho e agosto de 2005; assim, quase 05 (cinco) anos antes da
entrada em vigor dos dispositivos que determinavam a obrigatoriedade de apresentação
prévia dos arquivos digitais;
de que não se nega que a mencionada instrução normativa concedeu à autoridade fiscal
a opção de condicionar o recolhimento do crédito à apresentação do arquivo digital;
inclusive, assim procedeu a autoridade no caso em questão;
de que, nos termos do que foi exposto à época da intimação para a apresentação do
arquivo digital, a Manifestante não dispunha dos referidos arquivos digitais, inclusive
porque o gerenciador de seu sistema (SAP) não possuía mecanismos para a sua
disponibilização; “Inclusive, estimasse que tão somente ao final do ano corrente tais
arquivos poderão ser gerados, quando, certamente, em sendo necessário, poderão ser
apresentados” (fl. 94);
de que, por essa razão, a Manifestante apresentou, por ocasião da intimação, os arquivos
digitais disponíveis, os quais demonstram a existência do crédito, sem a validação,
porém, do SAV;
de que é claro, porém, que o crédito a que tem direito a Manifestante, em razão de
dispositivos legais legítimos, baseados inclusive em ditames constitucionais, não pode
ser vedado pela simples falta de uma validação determinada por instrução normativa,
editada inclusive em momento futuro ao da sua pretendida aplicação;
de que os créditos estão devidamente lançados em seu DACON, sendo que a
composição dos valores pode ser confirmada pela, conforme diz, “documentação anexa,
qual seja, planilhas de cálculo da contribuição em cada mês (doc. VII), nas quais há a
demonstração da composição das receitas tributáveis, das isenções e exclusões, das
deduções cabíveis, e ainda, dos créditos a descontar, presumido, ajustes, e utilizados”
(fl. 95), afirmando que “A documentação de suporte de todos os lançamentos seguem
como anexos das planilhas em comento” (fl. 95);
de que verifica-se, portanto, que não há qualquer possibilidade de dúvida da existência
efetiva das contribuição para o financiamento da seguridade social COFINS que se
pretendeu aproveitar, através das declarações de compensação nãohomologadas;
de que, necessária, portanto, a modificação da decisão proferida, a qual condiciona a
homologação das compensações à apresentação de arquivo digital validado, em que
pese restar clara a existência dos créditos e a adequação das compensações efetuadas;
de que a própria legislação, ou seja, art. 6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n°
10.833/2003, determina de forma expressa que a Contribuinte que efetua venda para o
exterior tem direito à compensação da COFINS, para que seja devidamente aplicável o
princípio da nãocumulatividade da aferida contribuição;
de que dito direito à compensação, portanto, não pode ser amesquinhado pela autoridade
administrativa, em razão da simples justificativa de que não foi apresentado arquivo
digital validado;
de que “a Lei n° 9.430/96 autoriza a compensação de tributos de espécies diversas,
desde que, nos termos do art. 74, haja pedido formulado pelo contribuinte para que
utilizasse os créditos decorrentes de pedidos de restituição ou ressarcimento” (fl. 96);
de que referido dispositivo foi na sequência alterado pela Lei n° 10.637/2002, vigente à
época das compensações efetuadas pela Manifestante, passando a prever a
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

obrigatoriedade de apresentação de declaração de compensação, com a informação dos
créditos utilizados e dos débitos compensados, os quais seriam extintos sob condição
resolutória;
de que, seguindo a referida regulamentação da matéria, a Manifestante apresentou as
Declarações de Compensação;
de que a manutenção do despacho decisorio mostra-se atentatória à busca da verdade
material que deve gerir os procedimentos administrativos; e
de que o não reconhecimento do exposto e a manutenção da não homologação das
compensações certamente ocasionará cerceamento ao direito de defesa e restrição ao
amplo contraditório.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima negou provimento à manifestação
de inconformidade da contribuinte, por unanimidade, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Anocalendário: 2005
DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Fica configurado o respeito a ampla defesa e ao contraditório quando o contribuinte é
regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada a apresentação
de manifestação de inconformidade no prazo legal contra motivada decisão que por
conta de atendimento parcial ou desatendimento a intimação expedida pela autoridade
fiscal não vem a homologar compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação. Intrínseco à apreciação da restituição e
subjacente ao exame da compensação existe uma pretensão creditória no mesmo
montante do valor que se quer restituído ou compensado, cabendo ao contribuinte
provar sua legitimidade.
INTIMAÇÃO DESATENDIDA.
O processo não pode culminar em decisão favorável ao sujeito passivo quando o mesmo
se furta a atender plenamente a intimação fiscal tendente à certificação da liquidez e
certeza do crédito alegado. O postulante de direito creditório deve apresentar os livros
fiscais e contábeis, arquivos digitais validados/autenticados e demais documentos ou
esclarecimentos solicitados pelo Fisco, necessários à análise do direito creditório
reivindicado, sob pena de ter contra si decisão de caráter denegatório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a mencionada decisão a recorrente interpôs recurso voluntário
onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, alegando existirem
provas de seu direito creditório.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
O presente processo tem por objeto o pedido de compensação realizado pela
contribuinte que, em tese, não teria sido o direito creditório que embasaria o pedido comprovado,
uma vez que não teria sido atendida a intimação para entrega de documentos digitais pela
recorrente.
A recorrente alega em manifestação de inconformidade que, em que pese os
documentos entregues em meio digital não servirem para a constatação de seu direito creditório,
conforme informado pela autoridade fiscal, tais créditos efetivamente existiriam, fazendo juntar
aos autos vários documentos.
Entretanto, entendo que não merece guarida as alegações da recorrente.
Conforme se observa do Termo de Intimação Fiscal no 91/2010 (e-fls 34),
recebido pela recorrente na data de 10/03/2010, foi dada a mesma a informação, de forma
expressa, de como deveriam ser disponibilizados os documentos requeridos pela fiscalização,
observe-se:

Do despacho decisório que indeferi a homologação pleiteada pela recorrente,
extrai-se os seguintes excertos:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Pois bem. A forma de apresentação de documentos à fiscalização é tratada pelo
ADE cofis no 15/2001, que estabelecia o seguinte:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no
Parágrafo anterior deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto
nos itens "Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de
Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Desta forma, considerando que a contribuinte recorrente não cumpriu com o que
determina a legislação pertinente no que tange à forma e meio pelo qual deve ser fornecida a
documentação à fiscalização, acertada se demonstra a negativa de homologação trazida pelo
despacho decisório.
Ainda que se permitisse a superação do que é determinado pelo ADE no 15/2001,
acima mencionado, a recorrente não logrou êxito em demonstrar por meio de documentos hábeis,
a existência de seu crédito, vale dizer, em que pese trazer documentos aos autos, tais não são
suficientes para a comprovação do crédito, não foi realizada qualquer correlação entre os
documentos que indicassem a existência do direito creditório.
Sobre o assunto, tomo de empréstimo as lições trazidas pelo Ilmo. Conselheiro
Walker Araújo, no acórdão no 3302-011.228, abaixo transcritas:
(...)
Não se olvida que na busca da verdade material é indispensável a análise das provas.
Porém, a legislação tributária define a competência quanto à formação probatória nas
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

relações jurídico-tributárias existentes entre o Fisco e a contribuinte. É, inclusive, o que
aponta a doutrina trazida abaixo:
“Deflui, também da máxima oficialidade o preceito do timbre instrutório que há de
acompanhar o procedimento administrativo, entendendo-se por isso a circunstância de
que a produção de provas e todas as demais providências para a averiguação dos fatos
subjacentes cabem tanto ao Poder Público quanto à parte interessada. Por evidência
que no plexo das disposições normativas é que vamos encontrar a quem compete
realizar esta ou aquela prova; tomar esta ou aquela providência no sentido de atestar
os acontecimentos. Alguns expedientes são, por natureza, privativos da Administração,
enquanto outros só ao administrado quadra produzir. No feixe de tais contribuições
reside o caráter instrutório do procedimento administrativo tributário e, com ele, a
forma encontrada pelo Direito para o esclarecimento dos fatos e subsequente controle
da legalidade dos atos.
De corolário, aparece o postulado sobranceiro da verdade material, como inspiração
constante do procedimento administrativo, em geral, e tributário, em particular. Mais
uma vez, nos defrontamos com traço singular ao procedimento administrativo, em
cotejo com o judicial. Neste último, prepondera a norma da verdade formal, havendo o
juiz de ater-se às provas trazidas ao processo civil.
No que atina à discussão que se opera perante os órgãos administrativos, há de
sobrepor-se a verdade material, a autenticidade fática, mesmo em detrimento dos
requisitos formais que as provas requeridas ou produzidas venham a revestir.”
(negrejou-se) (Carvalho, Paulo de Barros. Processo Administrativo Tributário – in
Revista de Direito Tributário – p. 284)
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da prova do
direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual
pode se tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente.
Nesse contexto, a participação da contribuinte se concentra no fornecimento de
informações e documentos, quando e nos termos em que requisitado pela autoridade
fiscal responsável pela análise do pleito.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/ressarcimento/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que,
conforme já fartamente esclarecido, a prova resta a cargo do sujeito passivo. Nesse
sentido dispõe, expressamente, a legislação de regência vigente a partir da
implementação da restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4° A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF No 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre
a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.(destaques acrescidos)
E para a comprovação não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de
documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de
Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo
entre o documento e o fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses, mas
exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples
juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do
fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, no
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a existência do crédito, nos
termos em que requerido pela autoridade fiscal.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Desse modo, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, quais
documentos estão associados a que registros, de modo a permitir o bom andamento da
conferência e a celeridade do trabalho fiscal, sob pena de embaraço à fiscalização,
mormente quando se trata de conjunto volumoso de documentos; ainda, quando a
natureza da operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou
não do direito creditório, que a descrição da operação constante dos registros e
documentos seja clara e legível, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou
impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Assim, o ônus da comprovação do direito creditório cabe à contribuinte. Cumpria, pois,
à Recorrente atender o quanto solicitado na intimação fiscal expedida, sob pena do
indeferimento do crédito.
E, na presente manifestação de inconformidade, sequer um início de prova foi trazido
pela recorrente, quanto à legitimidade de seu direito creditório. A Recorrente apenas
carreou uma petição onde consta um manifesto para recepção de mídia física contendo
supostos documentos que comprovariam seu pretenso direito, contudo, não há em sua
defesa argumentos explicitando quais os documentos foram juntados na naquela
oportunidade; qual a relação com o crédito apurado; e principalmente, qual é origem do
crédito.
Essas questões anteriormente tratadas, já foram objeto de análise por esta Turma de
Julgamento, nos autos do PA 10215.900541/2012-10, acórdão 3302-010.764, de
relatoria do i. Conselheiro Vinicius Guimarães, proferido em 28.04.2021, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a
liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza
e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e
documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da
verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento
da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de
diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos decadenciais para
lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de
ressarcimento e restituição não se confunde com o procedimento de constituição do
crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da
restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de compensação - ao
qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da
compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição legal,
na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro princípio,
afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no
2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos
essenciais da contestação.
(...)
No presente processo conforme demonstrado, não se desincumbiu a contribuinte
recorrente de demonstrar de forma efetiva a existência de seu direito.
Desta forma, por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Declaração de Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
O motivo da presente Declaração de VOTO não é outro, senão justificar a minha
alternância de posicionamento.
Na prolação do meu VOTO no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-
006.525, de 30 de janeiro de 2019, posicionei-me no sentido de que o momento apropriado para
considerar a aquisição de insumos é a data de emissão da nota fiscal.
Fui vencido na ocasião e coube a redação do VOTO VENCEDOR ao ilustre
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède.
Com base nas brilhantes linhas traçadas pelo Conselheiro, percebi como minha
posição era frágil por ignorar as ilações trazidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ao
0emitir o Pronunciado Técnico CPC n° 30, bem como a Solução de Consulta Cosit n° 111/2014
reconheceu a aplicação do CPC 30.
Por isso, como forma de me justificar e ao mesmo tempo homenagear o
Conselheiro, no sentido de demonstrar que o momento apropriado para considerar a aquisição de
insumos e o consequente reconhecimento dos créditos pretendidos é a data da entrada das
mercadorias, reproduzo o VOTO VENCEDOR Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-
006.525, de 30 de janeiro de 2019, de Relatoria do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:

(...) Neste aspecto, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o Pronunciado
Técnico CPC n° 30, tratando da mensuração de receitas. Em seus itens 14 em diante,
dispôs sobre o momento de reconhecimento das receitas:

Venda de bens
A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem satisfeitas
todas as seguintes condições:
a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos
inerentes àpropriedade dos bens;
a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau
normalmente associado à propriedade e tampouco efetivo controle sobre tais bens;
o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade;
for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade; e
as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, possam ser
mensuradas com confiabilidade.
A avaliação do momento em que a entidade transfere os riscos e os benefícios
significativos da propriedade para o comprador exige o exame das circunstâncias da
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

transação. Na maior parte dos casos, a transferência dos riscos e dos benefícios
inerentes à propriedade coincide com a transferência da titularidade legal ou da
transferência da posse do ativo para o comprador. Tais casos são típicos das vendas a
varejo. Em outros casos, porém, a transferência dos riscos e benefícios da propriedade
ocorre em momento diferente da transferência da titularidade legal ou da transferência
da posse do ativo.
Se a entidade retiver riscos significativos da propriedade, a transação não é uma venda e
a receita não pode ser reconhecida. A retenção de risco significativo inerente à
propriedade pode ocorrer de várias formas. Exemplos de situações em que a entidade
pode reter riscos e os benefícios significativos da propriedade são:
quando a entidade vendedora retém uma obrigação em decorrência de desempenho
insatisfatório que não esteja coberto por cláusulas normais de garantia;
nos casos em que o recebimento da receita de uma venda em particular é contingente,
pois depende da venda dos bens pelo comprador (genuína consignação);
quando os bens expedidos estão sujeitos à instalação, sendo esta uma parte significativa
do contrato e ainda não tenha sido completada pela entidade; e
quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma razão especificada no
contrato de venda e a entidade vendedora não está certa da probabilidade de devolução.
[...]
Prestação de serviços
Quando a conclusão de uma transação que envolva a prestação de serviços puder ser
estimada com confiabilidade, a receita associada à transação deve ser reconhecida
tomando por base o estágio de execução (stage of completion) da transação ao término
do período de reporte. O desfecho de uma transação pode ser estimado com
confiabilidade quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:
o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade;
for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade;
o estágio de execução (stage of completion) da transação ao término do período de
reporte puder ser mensurado com confiabilidade; e
as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la puderem
ser mensuradas com confiabilidade4.
O reconhecimento da receita com referência ao estágio de execução de uma transação é
usualmente denominado como sendo o método da percentagem completada. Por esse
método, a receita é reconhecida nos períodos contábeis em que os serviços são
prestados. O reconhecimento da receita nessa base proporciona informação útil sobre a
extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados durante o período. O
Pronunciamento Técnico CPC 17 - Contratos de Construção também exige o
reconhecimento da receita nessa mesma base. As exigências naquele Pronunciamento
são geralmente aplicáveis ao reconhecimento da receita e dos gastos associados a uma
transação que envolva a prestação de serviços.
A receita somente deve ser reconhecida quando for provável que os benefícios
econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Porém, quando surgir
incerteza acerca da realização de valor já incluído na receita, o valor incobrável, ou o
valor com respeito ao qual a recuperação tenha deixado de ser provável, deve ser
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

reconhecido como despesa, e não como ajuste (dedução) do valor da receita
originalmente reconhecida.
[...]
O estágio de execução de uma transação pode ser determinado por diversos métodos. A
entidade deve escolher um método que mensure com confiabilidade os serviços
executados. Dependendo da natureza da transação, os métodos podem incluir:
levantamento ou medição do trabalho executado;
serviços executados até a data, indicados como percentual do total dos serviços a serem
executados; ou
a proporção entre os custos incorridos até a data e os custos totais estimados da
transação. Somente os custos que efetivamente possam ser identificados com os
serviços executados até a data devem ser incluídos nos custos incorridos até a data de
mensuração. Da mesma forma, somente os custos que reflitam serviços executados ou a
serem executados devem ser incluídos nos custos totais estimados da transação.
Para efeito de reconhecimento das receitas de prestação de serviços, os pagamentos
parcelados e os adiantamentos recebidos de clientes não correspondem,
necessariamente, aos serviços executados.
Para fins práticos, quando os serviços prestados correspondam a um número
indeterminado de etapas, durante um período específico de tempo, a receita deve ser
reconhecida pelo método linear durante tal período, a menos que haja evidências de que
outro método represente melhor o estágio de execução da transação. Quando
determinada etapa for muito mais significativa do que quaisquer outras, o
reconhecimento da receita deve ser adiado até que essa etapa seja executada.
Verifica-se que a orientação contábil é no sentido de se reconhecer a receita de venda de
bens quando ocorrer a transferência dos riscos e benefícios mais significativos inerentes
ao direito de propriedade, além da observância de outros aspectos mencionados no item
14 do CPC. Do lado da prestação de serviços, o reconhecimento dever ser pelo estágio
de execução do serviço, a ser medido por levantamento ou medição ou proporção entre
custos incorridos e custos totais estimados, ou seja, deve-se apurar o estágio de
execução correspondente ao serviço executado, quando este corresponder a várias
etapas. No caso de um serviço a ser executado em uma única etapa, o reconhecimento
deverá ocorrer quando da execução da etapa.
A Solução de Consulta Cosit n° 111/2014 reconheceu a aplicação do CPC 30 ao
analisar o regime de competência e o auferimento de receitas em situação de vendas
canceladas, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE RECEITAS.
NÃO AUFERIMENTO DE RECEITA. VENDAS CANCELADAS.
O fato gerador da Cofins no regime de apuração não cumulativa é o auferimento de
receitas pelas pessoas jurídicas, o que ocorre quando as receitas são consideradas
realizadas. A receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela
Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela entidade são
transferidos para outra entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante
pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a entidade produtora.
No que diz respeito à prestação de serviços, no regime de competência, a receita é
considerada realizada e, portanto, auferida quando um serviço é prestado com a
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

anuência do tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado,
sendo irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
Não integram a base de cálculo da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, as
receitas referentes a vendas canceladas. No que diz respeito à prestação de serviços,
vendas canceladas correspondem à anulação de valores registrados como receita bruta
de serviços, fato que ocorre quando o contratante não concorda com o valor cobrado (no
todo ou em parte), seja porque os serviços não foram prestados de acordo com o
contrato, seja porque os serviços prestados, sem a sua anuência, não foram contratados,
ou seja porque o valor cobrado não tem previsão contratual. Nesse caso a contratada não
é detentora do direito de receber pagamento (no todo ou em parte) pelos serviços
prestados. Consequentemente, ainda que ela registre esses valores como receita, eles
não passam a assumir talcondição, já que não se consideram como receitas realizadas e,
por conseguinte, como receitas auferidas.
No regime de competência, o cancelamento de notas fiscais, seja no mês da prestação de
serviço ou em outro mês qualquer, por si só, não afeta a ocorrência do fato gerador ou a
apuração da base de cálculo da Cofins. Todavia, se as causas que motivarem tal
cancelamento, configurarem vendas canceladas, o correspondente valor, registrado
como receita de serviços, é passível de exclusão da base de cálculo dessa Contribuição
no mês da devolução.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, arts. 3° e 4°,
caput, e § 1o; Lei n° 6.404, de 1976, art. 187, § 1o, “a” e “b”; Instrução Normativa SRF
n° 51, de 1978, item 4.1; Norma Brasileira de Contabilidade TG 30 - Receitas (com a
redação dada pela Resolução CFC n° 1.412, de 2, de outubro de 2012), item 21.
No mesmo sentido, o Manual de Contabilidade Societária1 da FIPECAFI ao dispor
sobre estoques, entendendo que o momento de contabilização das compras coincide
com a transmissão do direito de propriedade, não se ligando apenas ao aspecto legal,
mas principalmente à transferência de riscos e benefícios futuros. Transcreve-se o
trecho da obra para melhor esclarecer:
"O momento da contabilização de compras de itens do estoque, assim como o das
vendas a terceiros, em geral, coincide com o da transmissão do direito de propriedade
dos mesmos, embora o conceito de ativo esteja ligado não só aspecto legal, mas
principalmente a transferência de riscos e benefícios futuros. Dessa forma, na
determinação sabre se os itens integram ou não a conta de estoques, o importante não é
sua posse física, mas o direito de sua propriedade; em seguida, há também que se
discutir a figura do controle e ainda as dos riscos e benefícios. Assim, deve ser feita uma
análise caso a caso visando identificar potenciais eventos onde haja transferência dos
principais benefícios e riscos.
[...]
5.2.2 Compras em trânsito
Não devem ser incluídas as compras cujo transporte seja de responsabilidade do
vendedor (FOB-destino), nem as mercadorias recebidas de terceiros (quando a empresa
é consignatária ou depositária), nem os materiais comprados, mas sujeitos à aprovação.
Neste último caso, a integração aos estoques se dará apos a aprovação.
De outro giro, sob o aspecto civilista, o Código Civil dispõe em seu artigo 1.2262 que
os direitos reais (dentre eles o direito de propriedade) sobre coisas móveis, quando
constituídos, ou transmitidos por ato inter vivos, somente se adquirem com a tradição e
que até o momento da tradição, conforme artigo 4923, os riscos da coisa correm por
conta do vendedor e os do preço por conta do comprador, ressalvadas as situações de
que tratam os parágrafos deste artigo.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Deflui-se que a emissão da nota fiscal não caracteriza, por si, a aquisição, pois que os
riscos, em regra, ainda correm por conta do vendedor. A discussão travada nos autos
limitou-se apenas ao lapso temporal entre a data de emissão da nota fiscal de venda pelo
vendedor e a entrada dos bens nos estabelecimentos da empresa, não se perquirindo
sobre outras situações ou condições. Portanto, em princípio, o regime de competência
do crédito deve ser o da aquisição, assim entendida, a tradição das coisas móveis, ou, no
caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em várias etapas)
ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
Neste sentido, citam-se acórdãos deste conselho, inclusive desta turma:
Acórdão n° 3302-003.155:
[...]
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1° dos artigos 3° das Lei n°
10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003, deve ssrr entendida como a tradição das coisas
móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em
várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
Acórdão n° 3801-005.038:
[...]
MOMENTO DO CREDITAMENTO.
O cálculo do crédito de PIS e de COFINS deverá levar em conta as aquisições de bens,
serviços e insumos ocorridas no mês, sendo que o termo "aquisição" exige o
recebimento e contabilização do bem pelo destinatário. Crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
Acórdão n° 3201-001.361:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
AQUISIÇÃO DE FRETE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. MOMENTO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO.
As despesas relativas a frete para aquisição de insumos geram direito a crédito de PIS
não cumulativo, nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.637, de 2002. Considera-se
adquirido o frete, para efeitos de creditamento de PIS, no momento da conclusão do
transporte dos insumos adquiridos, ou seja, na entrada dos referidos insumos no
estabelecimento do adquirente.
Excerto do voto condutor:
"Para a fiscalização, o mês em que os bens e serviços foram adquiridos e as despesas
foram incorridas corresponde ao mês da emissão das respectivas notas fiscais. Tal
entendimento foi confirmado pela instância a quo. Contudo, esse não parece ser o
momento em que tais despesas são incorridas.
No caso do serviço de transporte contratado para transportar os insumos a serem
utilizados na produção da Recorrente, o serviço somente pode ser considerado como
adquirido quando o frete é concluído, ou seja, quando o insumo transportado ingressa
no estabelecimento da Recorrente.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.005551/2005-49

Isso porque o serviço é um bem imaterial e, como tal, a sua aquisição deve ser
considerada no momento em que o seu objeto se aperfeiçoa, pois essa hora é a que mais
se aproxima da tradição do bem material. Antes disso, não há como considerar que o
referido bem imaterial foi adquirido."
Acórdão n° 3403-001.340:
Excerto do voto vencedor:
"Neste passo, admitir o cômputo de créditos apurados sobre tais valores equivale a fazer
retroagir as disposições das Medidas Provisórias 66/02 e 135/03, convertidas nas Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente, haja vista que, se pagos na época oportuna,
isto é, quando de sua aquisição, não haveria que se falar em créditos da não
cumulatividade, demais disso, por disposição própria de referidos diplomas legais, o
momento de apropriação dos créditos se concretiza na aquisição do insumo, a teor do
art. 3°, § 1o das leis em comento, ainda que outro seja o momento do pagamento, como
sói ocorrer nas compra a prazo.
Seu aspecto temporal é a efetiva entrada dos insumos no estabelecimento, pouco
importando que coincida com o pagamento, ou seja, o marco é fixo, aplicando-se à
compra para entrega futura, onde há antecipação de pagamento pela aquisição, para
aquela que o pagamento se dá em momento futuro a partir da aquisição, ou mesmo que
seja saldada em prestações."
Frise-se que não se trata de admitir créditos extemporâneos, mas sim de considerar o
regime de competência na tradição da coisa móvel ou na execução dos serviços. Dá-se,
portanto, provimento ao recurso voluntário neste ponto.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital